Tribunal: TJDFT
Processo: 0027400-23.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. PATAMAR DE DEZ POR CENTO. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 20, § 3o DO CPC/1973.
1. Assente na jurisprudência o entendimento de que o desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa (ou por pedido imotivado) do consumidor confere ao fornecedor o direito à indenização por eventuais prejuízos.
2. Em caso de resilição de contrato de compra e venda de imóvel em construção, não é desproporcional, tampouco contrária à jurisprudência deste e.TJDFT, a retenção de cláusula penal de 10% (dez por cento) do valor pago.
3. Caso um litigante decaia de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (artigo 21, parágrafo único, CPC/73).
4. Havendo provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários advocatícios deverão ser fixados na forma do § 3° do art. 20 do CPC/1973.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.